Tribunal: TJBA
Processo: 8069186-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069186-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALLAN SILVA E SILVA e outros (2)

Advogado(s): CIRO MASCARENHAS MATO GROSSO DE SOUSA, MATHEUS PEREIRA SANTOS

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO
“EL PATRÓN”
.
SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À LAVAGEM DE DINHEIRO, AGIOTAGEM, EXTORSÃO, JOGO DO BICHO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ENTRE OUTROS DELITOS
.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DE
“BRAÇO ARMADO”
DO GRUPO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
MODUS OPERANDI
COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.
GRAVIDADE CONCRETA.

NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DA ORCRIM.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALLAN SILVA E SILVA, policial militar, contra decisão do Juízo da Vara Criminal e Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Feira de Santana/BA, que decretou sua prisão preventiva no bojo dos desdobramentos da Operação “El Patrón” (Operação Hybris), sob a imputação de integrar organização criminosa armada, exercendo função no denominado “braço armado” do grupo. A defesa sustenta inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo, ausência de indícios suficientes de autoria, possível confusão por homonímia, compatibilidade das movimentações financeiras com a renda do paciente e requer a revogação da custódia, com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria aptos a justificar a custódia cautelar, diante da alegação de fragilidade probatória e homonímia; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e individualizada, ao descrever o papel atribuído ao paciente no núcleo armado da organização criminosa, responsável pela segurança do líder e pela execução de ordens com uso de violência e grave ameaça, evidenciando periculosidade concreta.

4.
O decreto prisional demonstra a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com base em interceptações telefônicas, relatórios investigativos e cruzamento de dados que apontam o paciente como integrante do grupo, não se limitando a menção isolada de seu nome.

5.
A alegação de homonímia e de ausência de participação delitiva demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

6.
O oferecimento e o recebimento de denúncia em desfavor do paciente, por
supostamente
integrar organização criminosa
armada
(art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/2013), reforçam a presença de indícios suficientes de autoria.

7.
A condição de policial militar da ativa, apontado como integrante do braço armado da ORCRIM, evidencia quebra de confiança institucional e potencial de intimidação de testemunhas e obstrução das investigações, justificando a custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

8.
A gravidade concreta das condutas, o
modus operandi
do grupo e o risco de reiteração delitiva demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

9.
Condições pessoais favoráveis e alegada compatibilidade de movimentações financeiras com a renda do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a participação do agente em organização criminosa armada e o risco à ordem pública e à instrução criminal.

2.
Alegações de negativa de autoria, homonímia ou fragilidade probatória não podem ser aprofundadas em
habeas corpus
quando demandam
dilação probatória.

3.
A condição de policial militar integrante de núcleo armado de organização criminosa, com risco de intimidação de testemunhas e reiteração delitiva, justifica a custódia cautelar e afasta a suficiência de medidas alternativas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 319. Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 1.047.066/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 10/12/2025; STJ, HC nº 986.803/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16/9/2025; STJ, RHC nº 223.379/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25/11/2025; STJ, HC nº 601.032/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/10/2020; STJ, HC nº 920.842/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/8/2024; STJ, RHC nº 141.733/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 8/3/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8069186-85.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrantes,
CIRO MASCARENHAS MATO GROSSO DE SOUSA
(OAB/BA 84.838) e
MATHEUS PEREIRA SANTOS
(OAB/BA 69.635)
,
como Paciente,

ALLAN SILVA E SILVA
,
e, como Impetrado,
o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE

do presente
Habeas Corpus
e,
nesta extensão,

DENEGAR

a ordem vindicada, mantendo-se a prisão preventiva d
o
Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01